Tribunal: TJMT
Processo: 0007018-41.2011.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 0007018-41.2011.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: Município de Tangará da Serra.
Recorrido: Adair Di Domenico.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - CONTRATO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).
2. In casu, considerando o fato de que a ação inicial foi ajuizada em 01/8/2011, ou seja, anterior ao julgamento ocorrido em 13/11/2014, portanto, caberia analisar a possibilidade de incidência da prescrição trintenária do FGTS, e não quinquenal como pretende o recorrente.
3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do STF e STJ (STF AI 767024-AgR e RE 596478/RR e STJ REsp1452468/SC e REsp 1110848/RN), o trabalhador contratado temporariamente pela administração pública sem concurso público tem direito aos depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).
4. A Lei no 8.036/1990 em seu artigo 19-A dispõe que, o direito aos depósitos do FGTS é reconhecido ainda que seja reconhecida a nulidade da contratação temporária.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007018-41.2011.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADAIR DI DOMENICO - CPF: 432.328.921-91 (RECORRENTE), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - CONTRATO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja:
"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial,
ou 5 anos, a partir desta decisão."
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

2.

In casu
, considerando o fato de que a ação inicial foi ajuizada em 01/8/2011, ou seja, anterior ao julgamento ocorrido em 13/11/2014, portanto, caberia analisar a possibilidade de incidência da prescrição trintenária do FGTS, e não quinquenal como pretende o recorrente.

3.

De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do STF e STJ (STF AI 767024-AgR e RE 596478/RR e STJ REsp1452468/SC e REsp 1110848/RN), o trabalhador contratado temporariamente pela administração pública sem concurso público tem direito aos depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

4.

A Lei no 8.036/1990 em seu artigo 19-A dispõe que, o direito aos depósitos do FGTS é reconhecido ainda que seja reconhecida a nulidade da contratação temporária.

4. Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020